Tribunal: TJBA
Processo: 0500965-24.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500965-24.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Juízo de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus (BA)

APELANTE: MARIA CRISTINA SOARES

Defensora Pública: Juliana Klein Vaz

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos

A
CORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL À PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDAS POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á COMUNIDADE E INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, DEVENDO INCIDIR O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REU
-
NÃO ACOLHIMENTO
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, BEM COMO COM AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL MOSTRANDO O MOMENTO EXATO DA CONDUTA DELITIVA.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime tombados sob o nº 05009-24.2019.8.05.0103, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus (BA), tendo como Apelante
MARIA CRISTINA SOARES
e como Apelado

o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROVIDO
o apelo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA